Tribunal: TJSP
Processo: 2104071-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Indeferimento da tutela antecipada. Insurgência. Superveniência de sentença. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104071-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
NATALIA PRISCILA ROCHA DE BRITO DE ANDRADE, é agravado
UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104071-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2104071-24.2020.8.26.0000
Agravante: Natalia Priscila Rocha de Brito de Andrade
Agravada: Universidade Brasil
Comarca de Fernandópolis – SP
Juiz: Dr. Heitor Katsumi Miura
Voto no 23674
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de
fazer. Indeferimento da tutela antecipada. Insurgência.
Superveniência de sentença. Agravo prejudicado.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a decisão proferida nos autos da ação condenatória em obrigação
de fazer movida por NATALIA PRISCILA ROCHA DE BRITO DE
ANDRADE, em relação a UNIVERSIDADE BRASIL, que indeferiu
antecipação de tutela.
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso deferindo-se a liminar e, no mérito, a confirmação dessa
decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 12/13).
É o relatório.
No presente caso, houve a prolação de sentença que
julgou os pedidos parcialmente procedentes, a qual, aliás, transitou em
julgado, tendo este recurso, em razão disso, perdido seu objeto.
Julgo-o, pois, prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104071-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Morais Pucci
Relator